Tribunal: TJES
Processo: 5000654-42.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-42.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000654-42.2015.8.08.0012

RECORRENTE(S): SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A

RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CARIACICA

DESEMB. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A
, irresignado com a sentença (ID 1703501, p. 01-02),

proferida nos autos desta Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, através da qual o julgador
a quo
, diante da informação apresentada pelo Fisco Municipal, noticiando o pagamento extrajudicial da dívida tributária, extinguiu o processo, nos moldes do
art. 924, II do CPC
, condenando-lhe, por força do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 05 % (cinco por cento) sobre o valor da execução.

Em seu articulado (ID 1703512, p. 01-10), a apelante alega que como a ação executiva foi ajuizada após a quitação do débito, de modo indevido, o responsável pelo pagamento do ônus sucumbencial deverá ser o apelado.

Contrarrazões apresentadas (ID 1703519, p. 01-06).

É o que cabia relatar.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000654-42.2015.8.08.0012

RECORRENTE(S):

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A

RECORRIDO(S):

MUNICÍPIO DE CARIACICA

DESEMB. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A
, irresignado com a sentença (ID 1703501, p. 01-02),

proferida nos autos desta Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, através da qual o julgador
a quo
, diante da informação apresentada pelo Fisco Municipal, noticiando o pagamento extrajudicial da dívida tributária, extinguiu o processo, nos moldes do
art. 924, II do CPC
, condenando-lhe, por força do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 05 % (cinco por cento) sobre o valor da execução.

Em seu articulado (ID 1703512, p. 01-10), a apelante alega que como a ação executiva foi ajuizada após a quitação do débito, de modo indevido, o responsável pelo pagamento do ônus sucumbencial deverá ser o apelado.

Com razão a apelante.

De fato, verifico que a apelante quitou o tributo cobrado em 30/10/2015 (ID’s 1703500, p. 01 / 1703507, p. 01-02), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 10/11/2015. Portanto, na linha da jurisprudência deste eg. TJES, a apelante não deu causa ao ajuizamento da ação, sendo indevida a sua condenação em honorários advocatícios, afigurando-se despropositado os entraves administrativos levantados pelo apelado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ao contrário do que sustentado pelo apelante, o executado não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto o pagamento do débito se verificou antes da propositura da ação executiva, de sorte que não se aplica ao executado o princípio da causalidade. 2. Este Sodalício já decidiu que, ocorrendo o pagamento anterior ao ajuizamento, não há que se falar em condenação do executado em honorários de sucumbência
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035120196031, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Extrai-se dos autos que o pagamento do débito fiscal, em 02⁄05⁄2011, foi realizado antes do ajuizamento da execução fiscal (06⁄05⁄2011, fl. 02-verso). 2 - Verifica-se, portanto, que ao contrário do sustentado pelo apelante, o executado não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto o pagamento do débito se verificou antes da propositura da ação executiva, de sorte que não se aplica ao executado o princípio da causalidade. 3 - Ora, relembra-se que a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual. 4 - Não restam dúvidas, portanto, que a instauração do processo foi causada pelo comportamento do próprio exequente, ora apelante, que ajuizara a execução fiscal quando o crédito tributário já não era exigível, vez que o débito já havia sido quitado, como se vê da documentação de fl. 16, juntado pelo Estado exequente. 5 - Inviável, assim, a condenação do executado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, uma vez ter restado demonstrado não ter sido ele quem deu causa à instauração da presente demanda.
6 – Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 057110003381, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015).

Lado outro, em sendo observado que a instauração do processo foi causada pelo comportamento do próprio apelado, que ajuizara a execução fiscal quando o crédito tributário já não era exigível, vez que o débito já havia sido quitado, forçoso concluir, até porque a apelante restou obrigada a constituir advogado e interpor este recurso de apelação, que os ônus para com as verbas sucumbenciais devem ser invertidos.

No ponto, consigno que o valor equivalente a 05% (dez por cento) do valor da execução, tal como estabelecido na sentença, o qual alcançava, quando da propositura da ação, em 10/11/2015, a importância de
R$ 1.230.485,22 (hum milhão duzentos e trinta mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), parece-me destoar da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente se observados os balizadores utilizados pelo
art. 85, § 2º, do CPC
.

Tal distorção fica ainda mais realçada se levado em consideração o trabalho realizado no feito, o qual não demandou instrução probatória.

Registro, no ponto, que o
art. 8º do CPC
, de forma muito enfática, enunciara a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. Se por um lado os critérios objetivos e apriorísticos oferecem patamares mínimos de segurança e previsibilidade, por outro podem acarretar distorções em algumas situações pontuais, circunstância que deve autorizar, sempre que necessário, a intervenção judicial para evitar excessos e desproporções, o que encontra previsão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos pelo próprio CPC como pautas hermenêuticas destinadas a guiar o aplicador do Direito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. JULGADA PROCEDENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À ONEROSIDADE EXCESSIVA. FINALIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Apelação nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018); 2. É induvidoso que a aplicação pura e simples dos limites percentuais mínimos do §§ 2º e 3º, inc. I do art. 85 do CPC/15, sobre o valor pretendido pelo apelante acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2 º do art. 85 do CPC;
3. O valor fixado em primeiro grau atendeu às peculiaridades da causa e está de acordo com a jurisprudência desta Câmara; 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170176043, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA PRINCÍPIO DA ISONOMIA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ - REsp 1807495/DF). 2. Hipótese em que a verba fixada na sentença com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC implicará a condenação do apelante ao pagamento de, no mínimo, R$ 24.902,78 (vinte e quatro mil, novecentos e dois reais e setenta e oito centavos), quantia desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono dos apelados, que consistiu apenas na elaboração da petição dos embargos monitórios. 3. Considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180045247, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

Ante ao exposto, levando-se em consideração, especialmente, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, parece-me razoável estabelecer os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelante em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento as custas processuais e de honorários advocatícios em prol da apelante, este no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Indevidos honorários recursais, porquanto não presentes os requisitos autorizadores do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000654-42.2015.8.08.0012

RECORRENTE(S):

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A

RECORRIDO(S):

MUNICÍPIO DE CARIACICA

DESEMB. RELATOR:

SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A apelante quitou o tributo cobrado em 30/10/2015, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 10/11/2015. Portanto, na linha da jurisprudência deste eg. TJES, a apelante não deu causa ao ajuizamento da ação, sendo indevida a sua condenação em honorários advocatícios.

2. Lado outro, em sendo observado que a instauração do processo foi causada pelo comportamento do próprio apelado, que ajuizara a execução fiscal quando o crédito tributário já não era exigível, vez que o débito já havia sido quitado, forçoso concluir, até porque a apelante restou obrigada a constituir advogado e interpor este recurso de apelação, que os ônus para com as verbas sucumbenciais devem ser invertidos.

3.
Levando-se em consideração, especialmente, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável estabelecer os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelante em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

4. Recurso provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do e. relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.